Tribunal: TJMT
Processo: 0000605-23.2020.8.11.0014
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000605-23.2020.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ RICKELME DA SILVA AGUIAR - CPF: 061.245.951-92 (EMBARGANTE), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), UELITON DOS SANTOS REIS - CPF: 042.370.851-12 (EMBARGANTE), VANDERLEI CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 015.879.531-88 (EMBARGANTE), WALISON VINICIUS CARVALHO SANTOS - CPF: 061.593.321-12 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 149.986.379-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Furto Qualificado. Modalidade Tentada e Violação ao art. 385, CPP. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu a Apelação Criminal n. 0000605-23.2020.8.11.0014, mantendo a condenação dos embargantes pela prática de dois crimes de Furto qualificado (art. 155, §1o e §4o, IV, c/c art. 69, CP), consumados, com pena fixada em 8 anos e 10 meses de reclusão.
Os embargantes alegam omissão e contradição na análise da tese de desclassificação de um dos delitos para a modalidade tentada, bem como violação ao art. 385 do CPP, sob o argumento de que o julgamento foi proferido em desacordo com as contrarrazões ministeriais e o parecer da d. PGJ.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão embargado apresenta:
(i)
omissão e contradição ao rejeitar a tese de furto tentado;
(ii)
violação ao art. 385 do CPP ao divergir da manifestação ministerial.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica contradição ou omissão. O acórdão fundamenta que, nos termos da teoria da
amotio
, o furto consuma-se com a inversão da posse, o que ocorreu quando os embargantes carregaram o caminhão com todo o fertilizante, configurando a consumação, independentemente da posse mansa e pacífica. Na hipótese, os embargos buscam rediscutir a matéria já analisada, desvirtuando a finalidade prevista no art. 619 do CPP.

4. Não há violação ao art. 385 do CPP, pois o dispositivo prevê a independência funcional do magistrado, permitindo até mesmo uma condenação, independentemente de pedido absolutório do Ministério Público. O fato de o
parquet
, em grau de recurso, opinar pela possibilidade de desclassificação do furto para a modalidade tentativa, não impede que o colegiado, com base nas provas, julgue de forma diversa e mantenha incólume a sentença condenatória proferida em 1o grau.

V. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, mesmo que por breve período e sem posse tranquila. 2. O art. 385 do CPP assegura ao magistrado decidir com base nas provas, independentemente da manifestação contrária ministerial.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 385 e 619; CP, art. 155, §1o e §4o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0002252-55.2018.8.11.0036, Rel. Des.
Gilberto Giraldelli, DJe 24/05/2021; STJ, AgRg no HC n. 847.271/SP, Rel.

Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1/7/2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Luiz Rickelme da Silva Aguiar
,
Ueliton dos Santos Reis
,
Vanderlei Camargo dos Santos
e
Walison Vinícius Carvalho Santos
,
com fundamento no art. 619, CPP,
contra o acórdão desta c. 3a Câmara Criminal (Id. 219254670) em que, por unanimidade,
desproveu
a Apelação Criminal n. 0000605-23.2020.8.11.0014.

Nas razões (Id. 243803697), os embargantes alegam que houve
contradição e omissão
no acórdão, pois a tese da Defesa de desclassificar o furto para a modalidade tentada não foi acolhida. Sustentam, ainda, que tanto nas contrarrazões recursais quanto no parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à desclassificação para tentativa.

Argumentam, pois, que ao decidir de forma contrária ao pedido ministerial, esta Corte de Justiça teria
violado o art. 385 do CPP
, sob o entendimento de que o Colegiado não poderia julgar em desacordo com a posição do Ministério Público.

Nas
contrarrazões
, a d.
PGJ
pugnou pela
rejeição
dos aclaratórios
(Id.
248385186).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Relembrando o caso, na madrugada de 22/04/2020, na Fazenda Pinhão, em Poxoréu/MT, os embargantes
Luiz Rickelme da Silva Aguiar, Ueliton dos Santos Reis, Vanderlei Camargo dos Santos e Walison Vinícius Carvalho
Santos furtaram cerca de 40 toneladas de fertilizantes pertencentes à empresa Cargill Agrícola/S.A.

Pelo que consta, o caminhão usado na subtração dos insumos atolou e, então, os embargantes furtaram um trator da vítima
João Batista de Oliveira
para rebocar o veículo.

A crime foi percebido por
João Batista
, que imediatamente acionou o gerente da fazenda.

A polícia foi acionada e os embargantes foram presos em flagrante, permanecendo em silêncio em todas as fases do processo.

Ultimada a instrução, eles foram condenados, igualmente, à pena de
8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 106 dias-multa, além de indenização no valor de R$12.000,00, pela prática dos dois crimes de furtos qualificados pelo concurso de agentes e praticados durante o período noturno (art. 155, §1o e §4o, inc. IV, c/c art. 69, CP).

Em sessão plenária datada de 25/09/2024, o recurso de apelação dos embargantes foi desprovido, e a condenação mantida, restando o acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR: 1) INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESE ESVAÍDA - PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: 2) PRIMEIRO DELITO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES ALIENA – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE – 3) SEGUNDO DELITO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE DOLO E FURTO DE USO – NÃO ACOLHIMENTO – TESE VAZIA - FALTA DE PROVA DA ALEGADA INTENÇÃO DE DEVOLVER O VEÍCULO FURTADO – ANIMUS FURANDI EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS JUDICIAIS – VÍTIMA E POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – APELANTES FLAGRADOS PRATICANDO EM CONJUNTO OS CRIMES PATRIMONIAIS - PROVAS SUFICIENTES – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ 1 – Não há se falar em inépcia da denúncia se os dois fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os delitos classificados corretamente, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório ao longo de toda a instrução criminal. Ademais, nos termos do entendimento do STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, “(...) a superveniência de sentença condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada. (...)” (AgRg no AREsp 1760203/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021).
2 – O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que haja imediata contenção dos agentes, e recuperação da res furtiva, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa.
In casu
, os apelantes lograram carregar um caminhão com insumos agrícolas (inversão da posse) e foram interceptados pela polícia após a prática de todos os atos executórios, já com o veículo carregado com fertilizantes, e após a vítima ter percebido o crime e acionado a polícia. Assim, se os agentes obtiveram a posse do bem, mesmo que por curto espaço de tempo, e ainda, causaram prejuízos à vítima que precisou, posteriormente, retirar toda a carga do caminhão, com perda de parte dos fertilizantes, não há que se falar em desclassificação para a modalidade tentada.
3 – São dois os requisitos do furto de uso: o objetivo de fazer uso momentâneo da coisa; a devolução voluntária da res furtiva em sua integralidade - Na esteira do posicionamento jurisprudencial e doutrinário, o ônus da prova a respeito do
“animus restituendi
” é de quem o alega. Deve ser afastada a alegativa de atipicidade da conduta se, nos autos, inexistem elementos demonstrando que a intenção dos apelantes era, apenas, de se apoderarem temporariamente de um trator, mormente considerando que, na hipótese, a cessação da atividade criminosa apenas ocorreu pela eficaz intervenção da Polícia. 4 – Inviável o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, comprovada a pluralidade de agentes nos dois eventos criminosos, por meio de declarações judicializadas, principalmente, pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e flagraram os apelantes na posse dos objetos furtados. ”

E c
om a
vênia
das argumentações apresentadas,
o aresto não padecer de quaisquer vícios que possam ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
.

Conforme pacificado pela jurisprudência, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões no julgado, conforme prevê o art. 619 do CPP.

No caso em apreço, verifica-se que os apontamentos feitos pelos embargantes representam clara tentativa de rediscussão da ocorrência de simples tentativa de furto dos insumos, o que, no entanto, já foi exaustivamente analisada por esta Câmara.

Nestes embargos, a Defesa insiste na tese de que não houve a consumação do furto, alegando que os agentes não obtiveram posse tranquila da
res furtivae
.

Contudo, conforme já exposto no voto,
embora não tenha havido posse tranquila das
res furtivae
, os fertilizantes foram colocados no caminhão e, portanto, houve, ali, a inversão da posse, tanto que o gerente da fazenda, Sr.
Pedro Fernandes
, foi claro, em juízo, ao afirmar que funcionários da fazenda passaram horas retirando toda a carga retirada do veículo, para que o caminhão fosse entregue, vazio, para a polícia.

Essa declaração reforça que houve a inversão da posse da res furtivae, configurando a consumação do delito. Ainda que o caminhão não tenha deixado a propriedade rural devido ao atolamento, os bens subtraídos já estavam sob o domínio dos agentes no momento do flagrante.

Ademais, o acórdão destacou que a ação criminosa causou prejuízo efetivo à vítima, estimado em aproximadamente R$ 12.000,00, decorrente da perda de qualidade e volume dos fertilizantes.

Esse dado.
c.v
, é suficiente para afastar qualquer pretensão de desclassificação do crime para a modalidade tentada.

Como já explicado à d. Defesa, a teoria da
amotio
, adotada pela jurisprudência brasileira, estabelece que o furto se consuma com a inversão da posse do bem, independentemente de a retirada do local ter sido bem-sucedida ou de a posse ter sido mansa e pacífica.

Por outro lado, os embargantes alegam que a Câmara Julgadora violou o art. 385 do CPP ao proferir decisão de forma contrária à manifestação ministerial de 1o e de 2o grau.

A tese, no entanto, também não merece acolhida.

O art. 385, CPP permite expressamente que o juiz condene o réu, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição:

“Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. ”

Esse entendimento decorre do princípio da independência funcional do magistrado, que, no exercício de sua função jurisdicional, está adstrito à prova dos autos e não aos pedidos das partes.

Nas contrarrazões de recurso, o MP atua como parte, apresentando pedidos que podem ou não serem providos; por outro lado, o parecer da d. PGJ é uma manifestação opinativa, que não vincula o Tribunal, sobretudo quando as provas nos autos demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria do crime.

Em casos similares, este e.
TJMT
assim decidiu:

“Nos termos do artigo 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação penal pública, nada impede que ao final da instrução processual seja prolatada sentença condenatória, devidamente fundamentada, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. Precedentes. (N.U 0002252-55.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

E o
STJ
:

“Conforme recente julgado da Sexta Turma desta Corte, o art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi derrogado pelas inovações acrescidas ao art. 3o-A do mesmo diploma legal pela Lei n. 13.964/2019. Desse modo, ainda que o Ministério Público manifeste pedido absolutório, é possível haver decisão condenatória, sem que isso importe em ofensa ao princípio acusatório. (...). (AgRg no HC n. 847.271/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.)

Com tais razões, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
, estes Embargos de Declaração devem ser
rejeitados
, porque, efetivamente, não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025